Tribunal: TJDFT
Processo: 0722764-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTRIÇÃO. VEÍCULO. IMPENHORABILIDADE. EXERCÍCIO DA PROFISSÃO. INTERPRETAÇÃO. RESTRITIVA. DECISÃO MANTIDA.
1. Rejeita-se a alegação de impenhorabilidade de veículo, deduzida com fundamento no art. 833, V, do CPC, quando não há comprovação de que o bem é indispensável ao desempenho da profissão do executado.
2. A impenhorabilidade de que trata o referido dispositivo legal demanda interpretação restritiva e sistemática com as demais normas que disciplinam a execução, que se processa no interesse do credor.
3. A condição de corretor de imóveis que utiliza o automóvel para sua locomoção diária é inerente à rotina de todos aqueles que se utilizam de carro particular para se deslocarem em função do trabalho, de modo que o reconhecimento da impenhorabilidade nessa hipótese poderia desvirtuar a própria natureza excepcional da norma que rege a matéria.
4. Na ausência de prova hábil a comprovar a imprescindibilidade do veículo para o exercício da profissão do devedor, não demonstrado qualquer risco à sua dignidade e de sua família, deve prevalecer a regra da sujeição do seu patrimônio para a satisfação do direito substancial do credor.
5. Agravo de Instrumento não provido.